Tribunal: TJSP
Processo: 2206456-74.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
A agravante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, defendendo a necessidade de liquidação por arbitramento e buscando o prequestionamento de dispositivo legal.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no acórdão embargado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
A agravante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, defendendo a necessidade de liquidação por arbitramento e buscando o prequestionamento de dispositivo legal.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no acórdão embargado quanto à alegação de que deveria ser adotado o procedimento de liquidação por arbitramento.
III. Razões de Decidir
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradições, suprir omissão ou corrigir erro material.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo a adequação do cumprimento de sentença com a apresentação de cálculo pelo exequente, sem a necessidade de liquidação por arbitramento.
IV. Dispositivo e Tese
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são o meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 2. Ausência de vícios no acórdão embargado.
Legislação Citada: CPC, art. 1.022, art. 509, §2o, art. 525, §4o, art. 1025.
Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2016.